Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-10.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-10.2018.8.14.0097

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. DEMISSÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado por agente comunitária de saúde exonerada por falta grave e insuficiência de desempenho. A parte impetrante sustenta a nulidade do ato demissional, sob o argumento de ausência de prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a instauração de processo administrativo disciplinar para a demissão de agente comunitário de saúde; e (ii) verificar se, no caso concreto, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo jurídico do agente comunitário de saúde possui natureza precária, sendo regido por regime especial previsto no art. 198, §4º, da CF/88 e na Lei Federal nº 11.350/2006, o qual não confere estabilidade ao contratado.

4.

A demissão de agente comunitário de saúde pode ocorrer por falta grave, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 11.350/2006, não se exigindo a instauração de processo administrativo disciplinar, bastando a motivação do ato.

5.

O procedimento adotado pela Administração observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com regular notificação da interessada, apresentação de manifestação escrita e interposição de recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 4º; Lei nº 11.350/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10005345920238110091, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024; TJ-SP, AC nº 1002169-72.2021.8.26.0400, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (processo nº

0800140-10.2018.8.14.0097) interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

A sentença possui a seguinte conclusão:

Isto é, os problemas culminaram na não prestação do serviço para o qual fora nomeada por meio do processo seletivo no concurso para o qual prestou, pois as visitas as famílias da localidade não estavam sendo visitadas, e o serviço público, por sua vez, não estava sendo realizado. Entendo que isso deixou as pessoas daquela comunidade desassistidas, provando reclamações deles, o que ocasiona sérios problemas de prestação deste tipo de serviço público, o qual deve ser o elo de ligação entre os problemas daquela comunidade, que deveria estar sendo assistida, e o Ente Público.

Por tudo isso, entendo que o Ente Municipal réu tanto obedeceu ao processo administrativo oportunizando ao direito de ampla defesa e contraditório da autora, quanto entendo que não há óbice a rescisão unilateral nos termos fundamentados realizado pelo réu, pois que observou os mandamentos e princípios constitucionais que norteiam administração pública, quanto a legislação nacional, e municipal que regulamenta a temática destes autos.

Julgo, portanto, válida a rescisão do vínculo laboral entre o réu e a autora, pois se deu dentro dos parâmetros legais permitidos, não havendo desta forma o que se falar em nulidade de ato administrativo de rescisão unilateral, bem como não há nada à autora a ser indenizada, tendo em vista que não houve ato ou conduta por parte da ré que enseje danos morais.

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Em razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do ato demissional por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, alegando ausência de devido processo administrativo disciplinar.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, subsidiariamente pelo seu desprovimento, destacando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para dispensa de agentes comunitários de saúde.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da demissão de agente comunitário de saúde sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

Os agentes comunitários de saúde são admitidos por processo seletivo público, conforme art. 198, §4º da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 51/2006, e não por concurso público nos moldes do art. 37, II da CF/88.

Este regime especial estabelece vínculo de natureza precária, não conferindo estabilidade aos servidores.

A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta as atividades dos agentes comunitários de saúde, estabelece em seu art. 10 as hipóteses de rescisão unilateral do contrato, exigindo procedimento administrativo apenas nos casos de insuficiência de desempenho (inciso IV), assegurando recurso hierárquico.

Para as demais hipóteses, inclusive falta grave (inciso I), a lei não exige procedimento prévio, bastando a motivação do ato. Senão vejamos:

Art. 10.
A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias
, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no
art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT;

II
-
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da
Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999 ;
ou

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Parágrafo único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6º , ou em função de apresentação de declaração falsa de residência.

A Lei Municipal nº 1.116/2013 de Benevides, possui semelhante normativa a respeito da situação.

Contrariamente ao alegado pela apelante, os autos demonstram que foi instaurado procedimento administrativo (Ofício nº 105/2017), no qual foi garantido o direito de defesa e contraditório de que trata a lei correspondente.

A documentação comprova que:

A apelante foi notificada da decisão de rescisão unilateral

Foi-lhe oportunizado apresentar recurso no prazo legal

Efetivamente apresentou manifestação no processo administrativo

Interpôs recurso em 05/07/2017

Portanto, não há violação aos princípios constitucionais invocados.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . LEI MUNICIPAL 530/2007. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE . LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1 - A Lei Municipal 530/2007 permite o desligamento unilateral de Agentes Comunitários de Saúde sem necessidade de procedimento administrativo prévio, considerando a natureza precária do vínculo. 2 - Entender que a legislação dos servidores públicos municipais estatutários conferiu estabilidade ou efetividade aos Agentes de Saúde contratados por legislação específica, importaria em burla ao princípio do concurso público. 3 - Agentes Comunitários de Saúde, regidos por lei própria, não têm direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que se aplica exclusivamente aos servidores efetivos. 4 - A contratação por meio de processo seletivo público para funções temporárias não confere estabilidade, admitindo-se a exoneração conforme a discricionariedade da administração pública . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Funcionária demitida por falta grave e insuficiência de desempenho – Pretensão de anular o ato que cessou o seu vínculo com o Município e ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado – Descabimento – Regularidade do processo administrativo, com observância das formalidades legais, contraditório e ampla defesa – Independência das esferas administrativa e penal – Precedentes do C. STJ – Ademais, contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – Regime jurídico-administrativo da contratação – Natureza precária do vínculo – Inexigência de Processo Administrativo Disciplinar para os servidores temporários – Sentença reformada. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à majoração da condenação em decorrência dos trabalhos prestados – Recurso prejudicado em decorrência da reforma da sentença. APELO DA AUTORA PREJUDICADO .

(TJ-SP - AC: 10021697220218260400 SP 1002169-72.2021.8.26 .0400, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2022)

A sentença recorrida está consonância com a legislação aplicável. O ato de demissão foi devidamente motivado, respeitou o contraditório e a ampla defesa, e dispensou a instauração de processo administrativo disciplinar nos moldes do regime estatutário.

A natureza precária do vínculo dos agentes comunitários de saúde afasta tanto a estabilidade quanto a necessidade de procedimento disciplinar complexo para a rescisão motivada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2025